Tribunal: STF
Processo: RE 77716
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO DA REDE
FERROVIARIA FEDERAL, COMO SUCESSORA DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO
BRASIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA
EXCLUIR DA CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO DO DANO ESTETICO.